Tribunal: TJMT
Processo: 1062189-74.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062189-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARILZA DE ALMEIDA FRANCA - CPF: 108.382.011-72 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-ABRAPPS - CNPJ: 10.804.925/0003-00 (RECORRIDO), SANDRA MARCIA LERRER - CPF: 020.689.620-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo os descontos de trato sucessivo, deve ser considerada a data da última incidência, de modo que houve a prescrição do fundo de direito.

Sentença extintiva mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo com a resolução de mérito ante a ocorrência de prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença sob a alegação de que se aplica ao caso a prescrição decimal e não quinquenal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se ocorreu a prescrição do direito.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por Marilza de Almeida França contra a Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas do Instituto Nacional da Seguridade Social – ABRAPPS.

Alega a Autora que, ao analisar seus extratos previdenciários, constatou descontos indevidos denominados “Contribuição ANAPPS” em seu benefício, os quais desconhece e não autorizou. Relata que tais descontos totalizam R$ 1.206,01 e pleiteia a restituição em dobro do valor pago (R$ 2.412,02), com correção monetária e juros legais.

Além disso, requer indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e a cessação de novos descontos em sua aposentadoria. Pugna pela concessão da justiça gratuita, pela inversão do ônus da prova e pela declaração de nulidade das cobranças impugnadas.

A Ré, ABRAPPS, apresentou contestação tempestiva. Preliminarmente, arguiu a ilegitimidade passiva, afirmando que não efetuou os descontos contestados pela Autora. Ainda, sustentou a ocorrência de prescrição trienal, aplicável às pretensões de reparação civil nos termos do artigo 206, §3º, V, do Código Civil.

No mérito, negou a existência de relação contratual entre as partes e sustentou que não houve comprovação de fraude. Requereu a improcedência dos pedidos e a condenação da Autora em honorários advocatícios e custas processuais, caso superada a gratuidade de justiça.

A Autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os argumentos iniciais. Refutou a alegação de prescrição, argumentando que o caso se refere a relação de consumo e se aplica o prazo prescricional decenal, conforme artigo 205 do Código Civil, ou, alternativamente, o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Requereu o prosseguimento do feito e a procedência dos pedidos iniciais.

Conforme os extratos apresentados pela Autora, o último desconto impugnado ocorreu em julho de 2019, e a presente ação foi ajuizada em setembro de 2024.

[...]

A Ré alega prescrição trienal, prevista no artigo 206, §3º, V, do Código Civil, aplicável às reparações civis. Contudo, considerando que a controvérsia envolve descontos em benefício previdenciário, relacionados a uma suposta relação de consumo, a jurisprudência majoritária adota prazos prescricionais distintos, dependendo da análise do caso.

A decisão do TJMT no julgamento da Apelação Cível nº 1002765-85.2021.8.11.0008 considerou aplicável o prazo quinquenal em situações de trato sucessivo, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, tomando como termo inicial o vencimento da última parcela da obrigação.

No presente caso, o último desconto realizado, conforme os extratos anexados aos autos, ocorreu em julho de 2019. A presente ação foi ajuizada em setembro de 2024, ou seja, mais de cinco anos após o término dos descontos.

[...]”

Aplica-se ao caso
sub judice
a prescrição quinquenal prevista no art. 27, do CDC, que diz respeito aos casos de indenização por danos decorrentes de fato do produto ou do serviço.

Todavia, ainda que o termo inicial da contagem seja regido pelo princípio da
actio nata,
isto é, flui com o conhecimento do fato danoso, no caso específico, o marco é a data do último desconto, conforme entendimento do STJ. Precedente: (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1844878 PE 2021/0066796-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021).

No caso, o ultimo desconto ocorreu em julho de 2019, a presente ação só foi ajuizada em setembro de 2024, ou seja, superior ao prazo de 5 (cinco) anos.

A propósito:

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
- SÚMULAS 291 E 427 DO STJ - ARTIGO 75 DA LEI COMPLEMENTAR 109/2001 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1064493-80.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024).

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO - PRECEDENTES DO STJ - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

(N.U 1023936-50.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Assim, ocorrendo a prescrição, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025